Tribunal: STF
Processo: RHC 63889
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-15
Data de publicação: 1986-08-15

Ementa:
Tóxicos. Lei anti-tóxicos (Lei 6368/76,arts. 12, 16 e 19).
O disposto no art. 19, parágrafo único, da Lei 6368/76, é aplicável aos que tenham cometido o crime previsto no art. 12, como também os demais previstos nos arts. 13 a 17 de tal diploma legal, posto que aquele preceito legal não distingue as hipóteses.
Embora o Juiz não tique adstrito ao laudo médico, não pode recusá-lo sem sólidas razões, pelo que, inaceitando-o, cabe submeter o paciente a novo exame médico para que possam ficar definidas suas condições de dependência.
Recurso de "habeas corpus" a que se dá parcial provi¬mento para que volte o paciente a ser submetido a novo exame médico.